Tribunal: TJPA
Processo: 0008525-47.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008525-47.2018.8.14.0107

APELANTE: DOMINGOS LOPES OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008525-47.2018.8.14.0107

APELANTE: DOMINGOS LOPES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008525-47.2018.8.14.0107

APELANTE: DOMINGOS LOPES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por DOMINGOS LOPES OLIVEIRA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu -PA que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de 15 (quinze) dias regularizasse a representação judicial com procuração atualizada, assinada a rogo e subscritas por duas testemunhas sob pena de indeferimento da inicial.

Em manifestação, a procuradora se limitou a requerer dilação do prazo para apresentação da procuração eis que o autor não pode comparecer ao seu escritório, sem, contudo, cumprir o determinado pelo juízo singular.

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 17987672.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a inicial está instruída com procuração válida, motivo pelo qual a ação deve retornar ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões em petição de ID n° 17987677.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda com a juntada de procuração válida, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas foi exarado em 13/09/2023 e o apelante, ao invés de cumpri-lo, apresentou apenas uma manifestação pugnando pela dilação do prazo.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. - Não sanada a irregularidade relativa à ausência de procuração válida do advogado subscritor do recurso de apelação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10000200318624001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL PELA PLATAFORMA ZAPSIGN – AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA – EMPRESA CERTIFICADORA QUE NÃO CONSTA DA LISTA DE ENTIDADES CREDENCIADAS PERANTE A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Recusando-se a parte autora a corrigir a representação processual, com apresentação de procuração válida, está correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual subjetivo
. (TJ-MS - AC: 08003954320238120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

O apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação do documento exigido. No entanto, preferiu apresentar uma manifestação sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024